Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720131-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: BERNARDO GUSTAVO QUEIROZ ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de BERNARDO GUSTAVO QUEIROZ ALVES, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que o credor pleiteia o deferimento da penhora do saldo da previdência privada do executado, em percentual de 30%. Os fundos de previdência complementar são constituídos de depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, possuindo natureza alimentar. Logo, são, em regra, impenhoráveis. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP E CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada. 2. Os eventuais ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG têm como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. 4. A regra é a de que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destinar-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos do art. 833, § 2o, do CPC, cuja aplicação não pode ser admitida no presente caso. 5. No caso observa-se a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. Logo, não subsistem razões para deferir-se a pretendida expedição de ofício à SUSEP ou à CNSEG. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1843285, 07525505620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Com efeito, o fundo de previdência privada complementar tem finalidade previdenciária, razão pela qual indefiro o pedido. Intime-se a parte credora para que indique bens penhoráveis.” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual requereu a penhora do saldo de previdência privada do executado. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro. Afirma que já foram empreendidas todas as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, todas infrutíferas. Porém, em consulta ao sistema INFOJUD foi detectada a existência de valores depositados em previdência privada, no Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL. Por este motivo, requereu a penhora destes valores. Argumenta, em linhas gerais, que “os planos de previdência privada não possuem a única finalidade de complementação da aposentadoria, mas representam verdadeiramente uma modalidade de investimento”. Pontua, ainda, que “o sustento do agravado não depende única e exclusivamente dos valores mantidos na previdência privada, tanto é que os valores estão depositados desde 2022 sem que o agravado realize o resgate da referida quantia”. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) do saldo da previdência privada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, a saber, a probabilidade do direito. No caso em análise, o exequente/agravante requer a penhora de valores depositados em fundos de previdência privada em favor do executado/agravado. Contudo, é sabido que as verbas depositadas em fundos de previdência privada se tratam de reserva de valores para a aposentadoria, incidindo, no caso, a na vedação expressa no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual proíbe a penhora sobre proventos de aposentadoria. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE PENHORA DE SALDO EM CONTA PESSOAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO TIPO PGBL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE. 1. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário adotar toda e qualquer medida requerida pelo credor, pois a pretensão recursal deve ser analisada segundo os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, utilidade e eficiência, considerando o contexto processual. 2. Malgrado seja possível intimar o devedor para indicar onde estão os bens sujeitos à penhora, conforme previsto no art. 774, V, do CPC, na hipótese dos autos, não há demonstração concreta de efetividade da medida pleiteada. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1800195, 07378983420238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ-DF. INCRA. SUSEP. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DOS DEPÓSITOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Em relação ao requerimento para que seja determinada a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é importante mencionar que o ofício enviado ao referido órgão tem como finalidade a obtenção de informação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e os respectivos valores depositados para, em seguida, proceder-se à penhora de eventuais valores ali existentes. 4.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos de aposentadoria. 4.2. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para o depósito de valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria. 4.3. A regra é que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária. 4.4. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC, mas essa não é a hipótese versada nos autos. 4.5. Diante da impenhorabilidade dos valores vertidos aos fundos de previdência privada não subsiste motivo legítimo que justifique a expedição de ofício à SUSEP. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1346973, 07455440320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. COOPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA. SUSEP. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. DESNECESSIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca em seu artigo 833 as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. Precedentes TJDFT. 3. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, sendo inútil a providência requerida pela parte agravante/exequente no sentido de diligenciar para o envio de ofício à entidade de previdência privada 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621552, 07238068520228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, sendo necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2024 22:28:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora